Tribunal: TJSP
Processo: 1014945-63.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, V, C, DA LEI No 9.656/98 E DA SÚMULA 103 DO TJSP. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTA COLENDA 3a CÂMARA. RECURSO DO

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, V, C, DA LEI No 9.656/98 E DA SÚMULA 103 DO TJSP. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTA COLENDA 3a CÂMARA. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.
1. Inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência sob o fundamento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido, pois, nesta hipótese, este é de 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98 e da Súmula 103 deste Tribunal
2. Havendo risco à integridade física do paciente e estando configurada a situação de urgência, a negativa de cobertura de tratamento em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência gera dano extrapatrimonial. Compensação majorada para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta Colenda 3a Câmara.